Tribunal: STF
Processo: ARE 1151233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa reflexa à CF (eDOC 26, p. 4/6).



    O agravante requer a reconsideração da decisão.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso extraordinário com agravo.



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 38): 



    APELAÇÃO CRIME - DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (CP, ART. 121, CAPUT, ART. 14, II) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DA ACUSAÇÃO - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - QUESITAÇÃO - CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A MATERIALIDADE, A AUTORIA E O "ANIMUS NECANDI" - ABSOLVIÇÃO DECLARADA NA RESPOSTA AO QUESITO GENÉRICO (CPP, 483, § 2.º) - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO POSSUI RESPALDO PROBATÓRIO NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO ART. 490 E 564, P.U, DO CPP - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA CASSADA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O E. TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO PROVIDO - 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, que a absolvição se deu com base na resposta positiva ao quesito genérico e que os jurados não estão vinculados a decidir pela análise probatória, bastando que decidam segundo suas próprias convicções, em observância à soberania dos vereditos.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inadmitiu o recurso sob os fundamentos de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional e incidência da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. Decido.



    2. O tema abordado nestes autos foi incluído na sistemática de repercussão geral nos autos do ARE 1225185, pelo Ministro Gilmar Mendes: “Tema 1087 - Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”.



    Embora esta Corte ainda não tenha julgado o mérito do processo-paradigma, observo que ambas as Turma do STF firmaram posição, em sede de habeas corpus, a respeito da matéria: 



    “JÚRI – ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados – artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal.” (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 20.10.2020, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5. Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”. 6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Ordem concedida para invalidar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP” (HC 176933, Rel. Min. Celso de Mello, Redator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 18.11.2020, grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 192431 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 23.02.2021)



    Nesse contexto, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    No caso concreto, o acórdão do Tribunal local está em dissonância com o entendimento ora dominante. Vejamos os fundamentos da Corte que embasaram a cassação da sentença absolutória (eDOC 7, p. 3/5):



     



    “(...)



    Em exame aos quesitos apreciados pelo Conselho de Sentença (mov. 79.4), verifica-se que os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva por maioria de votos, bem como o animus necandi na conduta do agente, como se observa das respostas do primeiro e segundo quesitos. Contudo, ao analisarem o referido quesito genérico (CPP, art. 483, inc. III), entenderam pela absolvição de cada um dos acusados, também pela maioria de votos (terceiro quesito).



     Ocorre que, presente o necessário suporte probatório a respaldar o entendimento pela comprovação da materialidade e da autoria delitiva (quesitos 1 e 2) e, ainda, que o Réu dolosamente pretendeu ceifar a vida dos ofendidos (quesito 3), com efeito, padece a decisão de vício insanável ao declarar a absolvição dos acusados. Isso, porque a resposta positiva ao "terceiro quesito", além de contrariar a declaração soberana que reconheceu o dolo na conduta (quesito 1), não encontra amparo nos elementos probatórios colecionados. 



    De fato, restou patente nos autos a configuração da materialidade delitiva (Prontuários Médicos (mov. 1.11) e Laudos de Exame de Lesões Corporais (mov. 1.29) e a autoria imputada ao Réu pelos crimes de tentativa de homicídio contra as vítimas, inclusive porque o próprio Acusado confessou em Plenário a prática do delito (mídia em anexo), ainda que sob o manto da legítima defesa. 



    Verifica-se que, da análise das provas reunidas nos autos, a versão de que o Réu agiu em legítima defesa não merece prosperar, especialmente diante dos depoimentos trazidos pelas próprias vítimas e testemunhas dos fatos.



     […]



     Destarte, resta configurada a hipótese de julgamento contrário às provas dos autos ante a evidente contradição do quesito genérico (CPP, art. 483, inc. III) em relação às demais valorações atribuídas pelo Conselho de Sentença (quesitos 1 a 3), resultando o equívoco em indiscutível nulidade. 



    […]



     Por óbvio, não se descuida da observância do princípio da soberania do veredito oriundo do e. Tribunal do Júri, mitigado, na espécie, tão somente em vista da flagrante nulidade do quesito genérico, pois demonstrado que se encontra dissociado das provas dos autos.” (grifei)



    Com efeito, na linha dos precedentes desta Suprema Corte, concluo que não cabe ao Tribunal de apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar, como ocorreu na espécie. A decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, em conformidade com a norma processual vigente, que concretiza o preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    4. Destarte, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem, de ofício, para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (processo 426.47.2010.8.16.0161), restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu João Maria Marcondes Carneiro.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente